Tribunal: TJDFT
Processo: 0708377-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA EM UM MESMO CONTEXTO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE LIBERDADE PROVISÓRIA EM OUTRA AÇÃO PENAL. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Deve ser mantida a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da reiteração do paciente em crimes e atos ilícitos, aptas a caracterizar a periculosidade do paciente.
2. No caso dos autos, o paciente e o corréu subtraíram, mediante grave ameaça exercida com simulacro de uma pistola, um veículo automotor e um celular. Momentos após o crime em apreço, os autores tentaram subtrair outro automóvel, o que evidencia a reiteração criminosa do paciente e sua audácia. Além disso, o paciente responde a uma ação penal pelos crimes de direção de veículo automotor sob influência de álcool, resistência e desacato e ostenta uma passagem pela Vara da Infância e da Juventude pelo ato infracional análogo ao crime de estelionato. Tais circunstâncias evidenciam que a liberdade do paciente oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei, voltando a delinquir.
3. Ademais, em outra ação penal, o paciente desobedeceu à obrigação de não mudar de endereço sem comunicação ao juízo processante, da qual se incumbiu quando lhe foi concedida a liberdade provisória, inviabilizando, até o momento, a sua citação, de modo que sua prisão também se revela necessária para a garantia da aplicação da lei penal.
4. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.